Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010163-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP
Processo na origem: Ação de Obrigação de Fazer no 1018278-28.2020.8.11.0041 - 11a Vara da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Multiplic Fomento Mercantil Eirelli-EPP, deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação dos cheques elencados pela autora, ora agravada.
Sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir da agravada. No ponto, alega que não há irregularidade por parte do banco, o que afasta, inclusive, os requisitos para a concessão da medida. A corroborar com a ausência de interesse, informa que os cheques já foram sustados.
Assevera, de outra via, que não praticou qualquer ato que pudesse contribuir para a existência de eventual dano.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de indeferir a tutela de urgência em favor da parte autora.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação de cheques da agravada e de seus clientes.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada.
Consta que a agravada, empresa do ramo de fomento mercantil, sofreu assalto, no qual foram levados 202 cheques da própria empresa e de clientes, que se encontravam sob sua custódia.
Diante do quadro, o Juízo entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em particular, o perigo de dano, uma vez que o pagamento do cheque se dá no dia de sua apresentação.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, mesmo porque, ausente o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator